Tribunal: TJDFT
Processo: 0052733-27.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0052733-27.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIA JOSE RIBEIRO, MARIA APARECIDA GUIMARAES SANTOS, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, ANTONIA JOSE RIBEIRO, MARIA APARECIDA GUIMARAES SANTOS D E S P A C H O Intime-se a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar se o pagamento já foi realizado. Ressalta-se que, realizado o acordo, haverá extinção do presente feito. Brasília, 24 de setembro de 2025 15:59:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador